Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706298-25.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACJ PORTARIAS E CONSERVACAO ESPECIALIZADAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME APELADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Despacho Trata-se de apelação cível interposta por ACJ Portarias Conservação Especializadas e Representação Comercial Ltda – ME contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Nextel Telecomunicações Ltda, extinguiu o processo com base nos arts. 485, I e 321 do CPC (ID no 14103822). Nas razões recursais, a apelante não providenciou o preparo recursal, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça (ID no 14103824, pág. 1). É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, a apelante requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, mas não juntou todos os documentos necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 dias para que a apelante, ACJ Portarias Conservação Especializadas e Representação Comercial Ltda – ME, apresente comprovantes atualizados dos seus rendimentos; demonstrativo contábil dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas a contas bancárias que movimenta; balanço patrimonial da empresa no último ano, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro